Tribunal: TJPA
Processo: 0800772-84.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800772-84.2020.8.14.0026

APELANTE: JOSE AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA MULHER POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º-A, I, e § 2º, IV e VI, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da imparcialidade e incomunicabilidade de jurados, ensejando nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte; (iii) determinar se há possibilidade de redução da pena-base ou de aplicação da atenuante de confissão espontânea com redução abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imparcialidade dos jurados não se vê comprometida, pois as perguntas formuladas durante o julgamento, buscaram esclarecimentos sobre os fatos e não indicaram julgamento antecipado, conforme jurisprudência do STJ.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo nos elementos probatórios, notadamente o laudo pericial, o depoimento de testemunha e a confissão do réu, que demonstram a adoção de comportamento compatível com a intenção de matar.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a desconstituição da decisão quando esta se apresenta amparada em prova idônea.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante negativação adequada de circunstâncias judiciais.

7. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do STF, que reafirma a obrigatoriedade de observância dos limites legais na dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com rejeição de preliminar.

Tese de julgamento:
“1. A formulação de perguntas por jurados durante o julgamento, não compromete a imparcialidade quando visam à elucidação dos fatos. 2. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser reformada se amparada em provas idôneas e compatíveis com a tese acolhida. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas. 4. A incidência da atenuante de confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, IV e VI, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 30117/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.03.2017; STJ, AgRg no REsp 2039806/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.08.2023; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024. Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Augusto Barbosa de Sousa apela da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jacundá/PA, que o condenou à pena reclusiva de 20 anos, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º-A, inciso I, c/c art. 121, §2º, incisos IV e VI, ambos do CP (ID 9271607).

Nas razões recursais, o apelante requereu, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da quebra da imparcialidade e incomunicabilidade de dois jurados. No mérito, pugnou pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos. Em caráter eventual, postulou pela readequação da pena-base e aplicação da atenuante de confissão espontânea, inclusive com a superação da Súmula 231 do STJ (ID 9271639).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 9271642), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 9979599).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
referente à suposta quebra da imparcialidade e incomunicabilidade de dois jurados, porquanto, segundo o apelante, ao realizarem perguntas ao réu, manifestaram suas opiniões pessoais sobre o processo. Eis os trechos impugnados em razões recursais:

(...) Eu conheço o percurso porque moro na região. (...) Uma hora né, que você demorou? Um percurso na avenida que mesmo andando devagar não dá 15 minutos (...).

(..) Só uma colocação devido o tempo que foi passado, da paulada que ela ficou desacordada, que é um período longo, que daria pra ter prestado socorro. Se passou uma hora para ir no posto, comprar o combustível, voltar e ir pra casa, e ela desacordada, realmente é estranho, porque é muito tempo uma pessoa desmaiada, por mais que não tenha conhecimento de medicina, mas é um período longo, né?(...). (ID 9271639, pág. 4)

Apesar da argumentação defensiva, tenho que os questionamentos
supra
não foram capazes de influenciar a decisão dos demais jurados, visto que apenas buscavam entender a resposta do réu sobre a questão do tempo do socorro à vítima, o que não autoriza a decretação da nulidade pretendida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no AREsp nº 30117/DF
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09/03/2017).

Diante disso,
rejeito a preliminar.

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

A pretensão recursal contém pleito de desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Nada obstante, tenho que a
materialidade
do delito está demonstrada através do Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal n. 2021.03.000057-TAN, que concluiu que a vítima veio a óbito por hemorragia intracraniana, devido a traumatismo craniano grave, em consequência de lesão corto-contusa em região occipital, por agressão física (ID 9271536 - Pág. 21).

Por sua vez, a
autori
a delitiva
foi comprovada pelo depoimento da testemunha Maria de Lourdes Pereira, no plenário do Júri, relatando que encontrou a vítima deitada no chão, gemendo e não conseguindo falar, demonstrando o seu estado grave.

O próprio réu confessou, no seu interrogatório no plenário do júri, que pegou um “pau” que estava no chão e atingiu a cabeça da vítima, falando que ela desmaiou e não acordou, colocando a vítima no carro (ID 9271632). Também afirmou que levou a vítima para casa e não prestou socorro.

Nesse contexto, examinando a ata de julgamento, é possível verificar que os jurados analisaram a questão da desclassificação num quesito próprio (Quesito nº 03), respondendo se o réu quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima, sendo conferidas quatro cédulas com a resposta “sim” e três cédulas que não precisaram ser conferidas (ID 9271610 - Pág. 6).

O júri respondeu ao Quesito nº 03 de forma acertada e com base nas provas dos autos, pois as circunstâncias do caso permitem aferir que o apelante assumiu o risco de produzir a morte da vítima ao golpear fortemente a cabeça desta e não prestar o devido socorro.

À vista disso, mostra-se inviável acolher o pleito desclassificatório porquanto “a cassação do veredicto por notoriamente contrário à prova dos autos, somente é possível quando a versão acatada não pode ser extraída dos elementos de prova constantes do feito, sob pena de ofensa à soberania dos jurados, constitucionalmente assegurada” sendo certo que “impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos” (TJMG,
ApCrim n. 0004274-49.2022.8.13.0470
, 8ª Câmara Criminal, j. 16.5.2024) como se deu na espécie.

Subsidiariamente, o apelante postula a redução da pena aquém do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ, com a readequação da pena-base e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto à readequação da pena-base, o apelante alega que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis.

Porém, a sentença condenatória valorou negativamente os vetores da culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do crime na fixação da pena-base, nos seguintes moldes:

3.1.1
1ª Fase - Circunstâncias Judiciais

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar-lhe a reprimenda penal.

Em relação à
culpabilidade
, considero que o réu agiu com dolo anormal à espécie, ultrapassando os limites da norma penal incriminadora, vez que ação do acusado propiciou que as filhas menores a presenciasse sua genitora lesionada, com ferimentos e sangue, bem como inconsciente. Quanto aos
antecedentes criminais
o réu é primário (Id.53833446). No que se refere à
conduta social
,
à personalidade do agente
,
o motivo do crime
, e o
comportamento da vítima
são próprias do delito, nada havendo a valorar; Doutro norte, as
consequências do crime
são graves, tendo em conta que a vítima deixou 5 filhas menores de idade órfãos, os quais dependiam para o seu sustento, extrapolando as elementares do tipo penal, consoante atesta certidão de óbito e certidão de nascimento de Ids. 22213180 e 23028659. Quanto às
circunstâncias do crime
, estas estão relatadas nos autos, sendo desfavoráveis, já que o acusado após efetuar o golpe que culminou com a morte da vítima, deslocou o corpo da vítima do local do delito até a sua residência, tendo colocado a mesma em sua cama, de forma fria e calculada, evadido do Município em seguida.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, e considerando o preceito normativo contido no art. 121, §§ 2, inciso I, 2º -A, inciso I, do Código Penal (homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino),
fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Como se vê a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram adequadamente desvalorados, de modo que incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há violação do art. 59 do CP quando os vetores judiciais são valorados de forma negativa com base em elementos concretos da conduta delitiva e que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta, para além daquela já prevista no tipo penal”. (STJ,
AgRg no REsp nº 2039806/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/08/2023)

Por derradeiro, inexiste margem para redução da reprimenda objurgada aquém do mínimo legal, porquanto mesmo que a pena imposta ao apelante tivesse sido fixada no referido patamar, tal expediente estaria proscrito à vista do enunciado sumular n. 231 do STJ.

No ponto, destaco que a referida súmula, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmada na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025